Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu nas penas do art. 150, §1o do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime semiaberto, ante a reincidência.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a reincidência não especifica não deve obstar para a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena, sob pena de manifesta inobservância dos princípios da individualização e proporcionalidade das penas, uma vez que, o réu espontaneamente confessou extrajudicialmente a prática do delito e não há qualquer outra circunstância desfavorável. Defende que as circunstâncias judicias são majoritariamente favoráveis e o quantitativo de pena favorece o apelante, de modo que não se verifica motivo idôneo a amparar a fixação do regime mais gravoso.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, visto que a fixação do regime semiaberto se mostrou adequado e observou devidamente os parâmetros legais e o princípio constitucional de individualização da pena, diante da existência de reincidência.
5. A apelação baseia-se tão somente na questão do regime de cumprimento da pena, o qual a defesa requer alteração do semiaberto para o aberto, diante das circunstâncias majoritariamente favoráveis, com exceção da reincidência específica. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Assim, o réu reincidente condenado a menos de 4 (quatro) anos que tenha todas as circunstâncias judiciais favoráveis, com pena aplicada no mínimo legal, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.
6. Diante do exposto, em razão da reincidência do réu (ID 49111426), a pena deve ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.